Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723887-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODLARDO MARTINS DE MOURA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODLARDO MARTINS DE MOURA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0709515-15.2025.8.07.0020, indeferiu pedido de gratuidade de justiça em favor do ora agravante, nos seguintes termos (ID 239445253, na origem): O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 236426739, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 237535464. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Em adição, deverá juntar aos autos os demais documentos, conforme determinado no ID 236426739, item "d". Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 72891070), a parte agravante alega, em síntese, que demonstrou a situação de hipossuficiência financeira, aduzindo que a decisão agravada se mostra desarrazoada e contrária à legislação vigente e à jurisprudência pacífica, por imputar ao agravante o ônus de provar negativamente sua pobreza, exigência indevida à luz do atual Código de Processo Civil. Destaca que o deferimento da justiça gratuita impõe risco imediato de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados aos autos (ID 72945007 e seguintes), infere-se a situação de hipossuficiência da agravante, sobretudo por se tratar de idoso, aposentado pelo INSS, cujo benefício equivale a 1 salário mínimo (ID 72947084). A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se a parte agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator